Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo o caso ser regido pelo sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o laudo técnico pericial produzido em juízo demonstrou a existência de vícios construtivos no empreendimento, decorrentes da falha no projeto ou na execução da obra, ou ainda dos materiais empregados, não sendo o Réu capaz de articular nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo expert, o qual enfrentou cada defeito identificado na construção, registrou as suas localizações e analisou a respectiva origem, apontando quais vícios arrolados se caracterizavam como anomalia endógena ou vícios de manutenção, não havendo que se falar em reforma da sentença que condenou a construtora a proceder a reparação das falhas estruturais.
3. A impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. 3.1. Na situação em análise, mostra-se genérica a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo recorrente, a quem competia trazer indícios e prova que modifique a conclusão alcançada pelo julgador.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.